Tribunal: TJMT
Processo: 1018386-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018386-44.2024.8.11.0000
EMBARGANTE: C. VALE – COOPERATIVA AGROIDUSTRIAL
EMBARGADOS: OVIDIO SARTORI E OUTRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL IMOBILIÁRIA E DETERMINAÇÃO DE SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – MANIFESTO EXCESSO DE PENHORA – DECISÃO IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POSSÍVEL – RECURSO PROVIDO E DECISÃO REFORMADA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018386-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), OVIDIO SARTORI - CPF: 085.869.000-44 (EMBARGADO), TEREZINHA SARTORI - CPF: 775.209.471-49 (EMBARGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 074.035.099-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL IMOBILIÁRIA E DETERMINAÇÃO DE SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – MANIFESTO EXCESSO DE PENHORA – DECISÃO IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POSSÍVEL – RECURSO PROVIDO E DECISÃO REFORMADA
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1018386-44.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

C. VALE – COOPERATIVA AGROIDUSTRIAL

EMBARGADOS:

OVIDIO SARTORI E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto, reformando a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 244892688, a parte embargante aduz, em suma, que o
“acordão foi contraditório, pois reconheceu que o imóvel objeto penhorado foi dado em garantia hipotecária, mas em contradição, alegou que haveria excesso de penhora”
, sendo que
“apenas o credor pode alegar que o bem dado em garantia não prestaria para satisfação do crédito, e isso, somente se o bem não possui falar suficiente”
(sic).

Diz
“que a substituição de penhora, quando há bem em garantia hipotecária, só deve ocorrer a pedido do credor e nunca do devedor”
, sendo que
“o devedor oferta em garantia bem com pouca liquidação, como é o presente caso, onde os devedores ofertam maquinário agrícola, avaliado unilateralmente por eles”
(sic).

Pede que seja
“acolhido para o fim de esclarecer a contradição e omissão apontada, atribuindo-lhe efeitos infringentes, isto para o fim de reformar o v. acórdão e determinar o prosseguimento dos atos expropriatórios sob o bem dado em garantia hipotecária”
(sic).

Contrarrazões da parte embargada na peça Id. 247229160 pedindo que seja
“negado seguimento aos Embargos Declaratórios, por notória inadmissibilidade, tendo em vista a nítida intenção de rediscutir a matéria”
e, ao final “
seja julgado desprovido os Embargos de Declaração opostos, pois a decisão está suficientemente fundamentada e não merece ser reformada somente pelo descontentamento da Embargante”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL IMOBILIÁRIA E DETERMINAÇÃO DE SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – MANIFESTO EXCESSO DE PENHORA – DECISÃO IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POSSÍVEL –
RECURSO PROVIDO E DECISÃO REFORMADA
.

A despeito dos argumentos da parte recorrida de que a execução corre no interesse do credor e de que o imóvel foi dado em garantia hipotecária, sendo imperiosa sua excussão para satisfação do débito, na forma do art. 835, § 3o do CPC e art. 1.419 do CC, é manifesto o excesso de penhora sobre o imóvel avaliado frente ao montante exequendo.

À luz do princípio da menor gravosidade da execução em favor do executado (art. 805 do CPC), observa-se que a continuidade da execução, com possível expropriação de um imóvel avaliado em R$48.628.308,80 (quarenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos e oito reais e oitenta centavos) para satisfação de um débito atualizado de R$273.159,81 (duzentos e setenta e três mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), não se mostra, à toda evidência, razoável e proporcional.

Observa-se da peça e anexos apresentados na origem que a parte executada ofertou bem móvel, qual seja, um maquinário agrícola de menor valor (avaliado unilateralmente em R$890.000,00), o que aparentemente não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
e atende ao ônus processual imposto no parágrafo único do art. 805 do CPC.

Recurso provido. Decisão recorrida reformada.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

A despeito dos argumentos da parte recorrida de que a execução corre no interesse do credor e de que o imóvel foi dado em garantia hipotecária, sendo imperiosa sua excussão para satisfação do débito na forma do art. 835, § 3o do CPC e art. 1.419 do CC, é manifesto o excesso de penhora sobre o imóvel avaliado frente ao montante exequendo.

De fato, conforme inferido em seara de liminar recursal, à luz do princípio da menor gravosidade da execução em favor do executado (art. 805 do CPC), observa-se que a continuidade da execução, com possível expropriação de um imóvel avaliado em R$48.628.308,80 (quarenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos e oito reais e oitenta centavos) para satisfação de um débito atualizado de R$273.159,81 (duzentos e setenta e três mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), não se mostra, à toda evidência, razoável e proporcional.

Neste contexto, observa-se da peça Id. 161259113 e anexos apresentados na origem que a parte executada agravante ofertou bem móvel, qual seja, um maquinário agrícola de menor valor (avaliado unilateralmente em R$890.000,00, Id. 161260623 na origem), o que aparentemente não foi objeto de análise pelo Juízo
a quo
e atende ao ônus processual imposto no parágrafo único do art. 805 do CPC (
“Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”
).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA EM EXECUÇÃO – EXCESSO DE PENHORA - ACOLHIDO – RECURSO PROVIDO. Pelo princípio da responsabilidade patrimonial do art. 789 do CPC, o devedor responde com seu patrimônio pela satisfação da obrigação, contudo, pressupõe que a penhora recaia sobre bens em valores para a satisfação da execução, de forma que a decotar o manifesto excesso de penhora.”
(TJ-MS - AI: 14024551620188120000 MS 1402455-16.2018.8.12.0000, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 11/07/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - EXCESSO CARACTERIZADO - SUBSTITUIÇÃO DO BEM - POSSIBILIDADE. 1. O excesso de penhora está caracterizado quando o valor do bem imóvel penhorado exceder de forma significativa o valor do crédito executado. 2. A existência de outros bens livres de ônus e suficientes para garantir o pagamento do débito autoriza o deferimento do pedido de substituição do bem penhorado. 3. A execução se processa em favor do credor, mas deve ser realizada da maneira menos gravosa possível ao devedor, cabendo ao julgador sopesar estes dois critérios quando da efetivação de medidas constritivas.”
(TJ-MG - AI: 10702150446848001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 05/05/0020, Data de Publicação: 13/05/2020)

De mais a mais, em nada altera a evidência acima as execuções contra o mesmo devedor, as quais sequer estão reunidas para trâmite concertado, conforme informado em seara de contraminuta recursal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a tutela recursal de Id. 227436697, reformar a decisão recorrida e determinar que a execução siga por outros meios executórios, como, por exemplo, pelo maquinário ofertado em garantia pela parte executada agravante, devendo ser por ela indicado, no prazo de 5 (cinco) dias, a localização do referido bem para pronta penhora, avaliação judicial e seguimento da execução.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, posto que os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024